Tribunal: TJBA
Processo: 8130584-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130584-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLA SANTOS SOUZA, PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLA SANTOS SOUZA, PRISCILLA SANTOS SOUZA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014.
Cargo de técnico judiciário/escrevente. Preterição. Candidata aprovada em cadastro de reserva na 887ª posição. Nomeação. Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido da apelada
BARBARA BRITO DOS SANTOS
e determinou que o ESTADO DA BAHIA nomeasse a candidata no cargo de técnico judiciário/escrevente,

fixando, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia fixou precedente reconhecendo a preterição aventada e declarou a existência de direito subjetivo a nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de técnico judiciário/escrevente, consoante acórdão exarado nos autos do Mandado de Segurança n. 8019063-93.2019.8.05.0000, que fixou precedente sobre o tema, reconhecendo o direito aos classificados até a 1.416ª posição.
Pacífico o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ou seja, os integrantes de cadastro de reserva, não possuem direito subjetivo à nomeação, excepcionados os casos de preterições arbitrárias e imotivadas por parte da administração, convolando-se a mera expectativa do candidato em direito subjetivo, quando comprovada a sua preterição pela inobservância da ordem de classificação, por meio de contratação de pessoal, a título precário, para preencher aquele determinado cargo ou função, bem como pela abertura de vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento.
Assim,
na esteira do entendimento do STF, ao julgar o RE 837.311/RG, deve ser reconhecida o direito subjetivo da
apelada Jhéssica Gonçalves Barreto à imediata nomeação e posse no cargo pretendido. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença merece reparo, impondo-se a sua reforma, em parte, para fixá-los nos termos do inciso III, § 4º do art. 85, CPC.
Recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA não provido
.
Recurso interposto por
BARBARA BRITO DOS SANTOS
provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da
causa.